Tribunal: STF
Processo: RE 1532243
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Distrital assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade. 



    2. A legislação de regência considera o período de licença maternidade/paternidade como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença maternidade, paternidade ou à adotante. 



    3. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida. 



    4. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº 0702131-75.2023.8.07.0018, 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 22.11.23)



    Opostos embargos de declaração pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, o Tribunal conheceu e acolheu parcialmente, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. LICENÇA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA SUPERIOR A 30 DIAS. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 



    2. A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença médica ou odontológica em prazo superior a 30 dias. 



    3. A legislação de regência considera o período de licença médica ou odontológica como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença médica ou odontológica. 



    4. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida. 



    5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e acolhidos em parte.” (Embargos de Declaração Cível nº 0702131-75.2023.8.07.0018, 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 10.05.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 41, §4º, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL (Autor) e pelo DISTRITO FEDERAL (Réu) contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Coletiva de Obrigação de Fazer, o qual pretende que a licença maternidade seja considerada efetivo exercício para fins de contagem de estágio probatório, sem que o réu aumente este período. 



    A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, CPC). 



    Acerca do tema, observa-se que a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seus artigos 22, 26, 27, 28, 29, 162 e 165 o seguinte: 



    SEÇÃO V DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 



    Art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de três anos.



    (...)



     Art. 26. O servidor em estágio probatório pode: 



    I – exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação; 



    II – ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. 



    Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: 



    I – o afastamento de que tratam os arts . 26, II, e 162; 



    II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. 



    Art. 28. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores: 



    I – assiduidade; 



    II – pontualidade; 



    III – disciplina; 



    IV – capacidade de iniciativa; 



    V – produtividade; 



    VI – responsabilidade. 



    § 1º O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo devem regulamentar, em seus respectivos âmbitos de atuação, os procedimentos de avaliação do estágio probatório, observado, no mínimo, o seguinte: 



    I – até o trigésimo mês do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente, com pontuação por notas numéricas de zero a dez; 



    II – as avaliações de que trata o inciso I são feitas pela chefia imediata do servidor, em ficha previamente preparada e da qual conste, pelo menos, o seguinte: 



    a) as principais atribuições, tarefas e rotinas a serem desempenhadas pelo servidor, no semestre de avaliação; 



    b) os elementos e os fatores previstos neste artigo; 



    c) o ciente do servidor avaliado. 



    § 2º Em todas as avaliações, é assegurado ao avaliado:



    I – o amplo acesso aos critérios de avaliação; 



    II – o conhecimento dos motivos das notas que lhe foram atribuídas; 



    III – o contraditório e a ampla defesa, nos termos desta Lei Complementar. 



    § 3º As avaliações devem ser monitoradas pela comissão de que trata o art. 29. 



    Art. 29. A avaliação especial, prevista na Constituição Federal como condição para aquisição da estabilidade, deve ser feita por comissão, quatro meses antes de terminar o estágio probatório. 



    § 1º A comissão de que trata este artigo é composta por três servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. 



    § 2º Não sendo possível a aplicação do disposto no § 1º, a composição da comissão deve ser definida, conforme o caso: 



    I – pelo Presidente da Câmara Legislativa; 



    II – pelo Presidente do Tribunal de Contas; 



    III – pelo Secretário de Estado a que o avaliado esteja subordinado, incluídos os servidores de autarquia, fundação e demais órgãos vinculados. 



    § 3º Para proceder à avaliação especial, a comissão deve observar os seguintes procedimentos: 



    I – adotar, como subsídios para sua decisão, as avaliações feitas na forma do art. 28, incluídos eventuais pedidos de reconsideração, recursos e decisões sobre eles proferidas; 



    II – ouvir, separadamente, o avaliador e, em seguida, o avaliado; 



    III – realizar, a pedido ou de ofício, as diligências que eventualmente emergirem das oitivas de que trata o inciso II; 



    IV – aprovar ou reprovar o servidor no estágio probatório, por decisão fundamentada. 



    § 4º Contra a reprovação no estágio probatório cabe pedido de reconsideração ou recurso, a serem processados na forma desta Lei Complementar. (...) 



    SEÇÃO VI DO AFASTAMENTO PARA FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO



    Art. 162. O servidor pode afastar-se do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja: I – expressa previsão do curso no edital do concurso; II – incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição. 



    § 1º Havendo incompatibilidade entre os horários das aulas e os da repartição, o servidor fica afastado: 



    I – com remuneração ou subsídio, nos casos de curso de formação para cargo efetivo de órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Legislativo ou Executivo do Distrito Federal; 



    II – sem remuneração, nos casos de curso de formação para cargo não contemplado no inciso I deste parágrafo. 



    § 2º O servidor pode optar por eventual ajuda financeira paga em razão do curso de formação, vedada a percepção da remuneração prevista no § 1º, I. (...) 



    CAPÍTULO V DO TEMPO DE SERVIÇO E DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEÇÃO I DO TEMPO DE SERVIÇO 



    Art. 165. São considerados como efetivo exercício: 



    I – as férias; 



    II – as ausências previstas no art. 62; 



    III – a licença: 



    a) maternidade ou paternidade; 



    b) médica ou odontológica;” (grifo nosso)



    Nota-se, ainda, que já citada Lei Complementar n° 840/2011 não considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade. Ao contrário, ainda que haja impossibilidade de se avaliar o servidor naquele período, a legislação de regência considera o período de licença maternidade/paternidade como de efetivo serviço. E quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença maternidade, paternidade ou à adotante. 



    Dessa forma, verifica-se não ser devida a adoção de uma interpretação extensiva para restringir direitos, como entendeu a r. sentença guerreada.



    [...]



    Por fim, resta evidente que a interpretação realizada pelo Distrito Federal ofende, frontalmente, a legislação que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. 



    Não há espaço, na hipótese, para que o administrador público adote a interpretação pretendida, indo além do que prevê o art. 27 do Estatuto dos Servidores do Distrito Federal.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação da parte autora e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e determinar que o Distrito Federal considere os afastamentos de licença maternidade/paternidade pela classe dos enfermeiros do DF como efetivo exercício de trabalho, sem prorrogar ou estender o lapso temporal do estágio probatório dos que a usufruem.” (e-doc 19)



     Da leitura dos fundamentos supra, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar nº 840/2011 do Distrito Federal), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Estágio probatório. Afastamento para tratamento de saúde. Cômputo do período como de efetivo exercício. Análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula nº 280/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1461506 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE NO EXTERIOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406958 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-06-2023)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Afastamento para participação em programa de pós-graduação. Cômputo do período como efetivo exercício. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 282, 356, 279 e 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 6. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1487412 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024)



    Nesse sentido, no julgamento do Tema 1029 da Repercussão Geral, esta Corte firmou a tese no sentido de “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público”. Veja-se o acórdão paradigma:



    “Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 2. Ausência de repercussão geral.” (ARE 1177289 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01-04-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente